Tribunal: STF
Processo: HC 249183
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 962.675/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 8): 



    [...] conforme informado pela própria custodiada, esta foi presa em fevereiro de 2024 por tráfico de drogas e, após ter sua liberdade restituída, voltou a delinquir, demonstrando assim a impossibilidade de substituição da detenção cautelar pelas demais medidas cautelares, pois, na presente hipótese, são totalmente estranhas, inábeis, inaptas e insuficientes. 



    Outrossim, no presente caso foram apreendidos - 37,4kg de cocaína, 30,3kg de maconha, 2 celulares e 1 carteira de identidade aparentemente falsa em nome de Letícia Loureiro Brandão – conforme especificado no termo de apreensão de fls. 16/17, o que demonstra o envolvimento da autuada no meio ilícito e ligação direta com o mundo criminal, especificamente com o tráfico de drogas, uma vez que a diversidade e a quantidade exorbitante de entorpecentes caracterizam a mercancia e não o uso, e o que, por si só, demonstra a gravidade em concreto da conduta praticada, sendo a liberdade da agente nociva à sociedade, em razão de possível reiteração. 



    […]



    Além disso, verifica-se não haver nos autos qualquer comprovação de o cuidado da criança esteja sob o crivo da custodiada, visto que, perante a Autoridade Policial, informou que a responsável pela criança é a pessoa de Isabel Cristina Leandro de Lima (fls. 12/15), o que demonstra seu desleixo com a maternidade, e o que evidencia a situação excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão acima colacionada, no julgamento do HC 143641/SP, pela 2ª Turma do STF, com relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, assim se manifestou o Juízo processante ao indeferir a aplicação da prisão domiciliar (e-STJ fls. 30/31): 



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, alega a defesa que a autuada é mãe de filho menor, e que o mesmo necessita de sua assistência, razão pela qual pede a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar. 



    No entanto, em que pese à alegativa de que a criança necessita da requerente para promover a assistência e os cuidados necessários, restou claro o envolvimento da autuada com o tráfico de drogas, fato este que por si só coloca o infante em situação vulnerável, reforçando a necessidade de sua prisão. 



    Além disso, verifica-se não haver nos autos qualquer comprovação de o cuidado da criança esteja sob o crivo da custodiada, visto que, perante a Autoridade Policial, informou que a responsável pela criança é a pessoa de Isabel Cristina Leandro de Lima (fls. 12/15), o que demonstra seu desleixo com a maternidade, e o que evidencia a situação excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão acima colacionada, no julgamento do HC 143641/SP, pela 2ª Turma do STF, com relatorial do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018. 



    Assim, a garantia da ordem pública encontra respaldo no Art. 312 do Código de Processo Penal, como sendo um dos elementos que autoriza e justifica a decretação da prisão preventiva de um indivíduo. Seria um instrumento utilizado para manter a paz social conturbada pelo ato transgressor cometido pela agente, que com sua periculosidade e conduta, acaba afastando a tranquilidade do meio social. 



    A concessão da prisão domiciliar no presente caso, na forma como requerida, se fundamentaria em benefício do filho, o que não restou comprovado nos autos, pela análise dos documentos acostados, verificando assim, permanecerem hígidos os requisitos de manutenção da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR a autuada NATALIA ALMEIDA ARRAIS , por toda a fundamentação acima exposta. 



    Com efeito, nos termos da orientação desta Corte "Considerando-se que a prisão domiciliar teria por objetivo a proteção da criança, os indícios de que a paciente não possuiria a guarda do filho e de que não teria retornado ao seu convívio, quando em liberdade, revelam que a aplicação da norma não cumpriria a sua vocação no caso destes autos. Em situação análogas, esta Corte tem reconhecido tal contexto como impedimento à concessão da prisão domiciliar." (AgRg no HC 521.730/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) 



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a paciente é mãe de criança menor de 6 (seis) anos; e (b) a decisão do STJ é teratológica, na medida em que prefere manter a criança longe de sua mãe, negar vigência a Lei e a ordem deste Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do HC 143.641/STF, em detrimento da prisão de uma possível mula. Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de determinar a imediata conversão da preventiva em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente